Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DESPACHO Vistos. À parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de citação, pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, manifeste-se sobre os documentos de ID’s 19937469/19937471 e 19973188, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora